Tribunal: TJMT
Processo: 1032451-44.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032451-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Suspensão do Processo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), POSTO CITY LTDA - CNPJ: 24.690.414/0001-58 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 111.678.231-68 (AGRAVADO), ELUSIA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 876.537.611-00 (AGRAVADO), EMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 880.364.641-87 (AGRAVADO), ALINE CAETANO MARQUES DA SILVA - CPF: 820.974.371-68 (AGRAVADO), FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 834.169.781-53 (AGRAVADO), PATRICIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 730.709.631-53 (AGRAVADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA, DEVOLUÇÃO DE BONIFICAÇÕES, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, a suspensão do processo exige dependência direta e imediata entre as ações. No caso concreto, inexistindo conexão formalmente reconhecida entre os feitos e não se verificando risco de decisões contraditórias, a suspensão indevida viola o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIBRA ENERGIA S. A. em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste que nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA, DEVOLUÇÃO DE BONIFICAÇÕES, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER nº 1043123-90.2021.8.11.0041, em que litiga contra PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA e OUTROS, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação nº 1001134-68.2019.8.11.0011, sob o fundamento de prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a" do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a empresa agravante sustenta a nulidade da decisão em razão da sua fundamentação deficiente, com motivação frágil e genérica, avocando o art. 489, I e II, do CPC. Alega que a suspensão do feito viola os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, uma vez que a conexão entre as ações já foi afastada em decisões anteriores por este Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que, caso se entenda pela necessidade de suspensão, então seria imprescindível a anulação da sentença proferida nos autos da ação conexa, pois haveria reconhecimento implícito da prejudicialidade entre as demandas.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser declarada a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Sucessivamente, pretende que seja afastada a suspensão do trâmite processual determinada. Alternativamente, pede o reconhecimento da nulidade do processo associado (1001134-68.2019.8.11.0011).

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 255192176).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 257336199).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 262172260).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso deve prosperar parcialmente.

A empresa agravante inicia suas razões recursais fundamentando que a decisão é nula por ausência e deficiência de fundamentação, contestando todo o seu teor.

Compulsando os autos e lendo a decisão em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao julgar, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497, leciona:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Prosseguindo, o artigo 313, inciso V, alínea "a" do CPC, prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao estabelecer que essa dependência deve ser direta e imediata, ou seja, o desfecho de um processo deve ser condição essencial para a resolução da outra demanda.

No presente caso, verifica-se que não há conexão formalmente reconhecida entre as ações.

A ausência de conexão entre os feitos foi expressamente decidida em instâncias anteriores. O Tribunal já afastou a conexão entre os processos no julgamento da apelação interposta nos autos da ação nº 1001134-68.2019.8.11.0011, o que revela que a matéria foi objeto de apreciação e já se encontra preclusa.

A conexão entre processos é definida pelo artigo 55 do CPC, que assim dispõe:

"Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir."

No caso concreto, a empresa agravante demonstrou que, embora ambos os processos envolvam relações contratuais, eles não guardam entre si uma dependência direta capaz de justificar a suspensão da ação de rescisão contratual.

Ademais, é consolidado o entendimento de que a suspensão processual só se justifica se houver risco de decisões contraditórias ou impossibilidade de julgamento autônomo do feito, situações não evidenciadas no caso em análise, pois nos casos em apreço, não há risco de decisões contraditórias, visto que cada ação envolve relações contratuais autônomas.

Portanto, a suspensão do feito configura evidente violação ao direito à razoável duração do processo, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como ao princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do CPC.

A decisão agravada, ao determinar a suspensão do feito sem base jurídica plausível, impõe grave prejuízo à parte agravante, retardando indevidamente a solução da lide.

Por essas razões, a decisão recorrida deve ser reformada, determinando-se o prosseguimento regular da ação nº 1043123-90.2021.8.11.0041.

Feitas estas considerações, tem-se que o parcial provimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para determinar o prosseguimento da ação nº 1043123-90.2021.8.11.0041, afastando-se a suspensão imposta pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025